Tribunal: TJSP
Processo: 1079777-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Reajustes anuais, por si, não são abusivos. Necessidade, porém, de comprovação pela operadora dos respectivos acertos. Possibilidade de questionamento pelo segurado. Perícia cuja realização foi expressamente determinada em acórdão restou inconclusiva por inércia da ré.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Reajustes anuais, por si, não são abusivos. Necessidade, porém, de comprovação pela operadora dos respectivos acertos. Possibilidade de questionamento pelo segurado. Perícia cuja realização foi expressamente determinada em acórdão restou inconclusiva por inércia da ré. Inviabilidade de julgamento a seu favor. Recurso desprovido.